Tribunal: TJDFT
Processo: 0728252-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728252-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HI COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDA, ISMAEL ARAUJO DA SILVA, HUDSON DUARTE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisões proferidas pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos de cumprimento de sentença que indeferiram, respectivamente, o envio de ofício ao CAGED (ID 240051488) e a inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD (ID 240907245). Eis e r. decisão de ID 240051488: “Cuida-se de pedido de expedição de ofício ao CAGED, com a finalidade de verificar eventual vínculo trabalhista do devedor e penhorar parte de seu suposto salário. DECIDO. O pedido deduzido não pode ser acolhido. Isso porque compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua, apenas subsidiariamente, como agente cooperador dessa atividade, quando é necessária sua intervenção para satisfação do crédito, não se podendo transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Outrossim, o próprio patrono do exequente poderá diligenciar junto ao Órgão, solicitando diretamente a informação que imagina lhe ser útil, inexistindo notícia de que tenha assim procedido, sem êxito, o que se mostra necessário para análise do pedido. Ademais, entende-se que tal providência não se mostra útil, porque o CAGED – cadastro geral de empregados e desempregados – tem finalidade de auxiliar políticas públicas de combate ao desemprego, listando as contratações e demissões, e não pode ser desvirtuado para substituir o credor na busca de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, ônus que a lei lhe impõe, conforme art. 798, II, "c", do CPC. Cito recentes precedentes sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial promovida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para obtenção de informação constante do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), acerca da existência de registro de vínculo empregatício das executadas no referido cadastro. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. O pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista em nome do réu, na plataforma CAGED, para instruir eventual pedido de penhora salarial, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém vínculo empregatício. 4. O CAGED tem por finalidade o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. 5. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1814264, 07456497220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXECUTADA QUALIFICADA COMO EMPRESÁRIA. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se o próprio exequente qualifica a executada como empresária, não se revela útil nem adequada requisição de informação sobre vínculo empregatício junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. II. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. III. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício da executada, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1795426, 07214594520238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, e forte nos precedentes citados, INDEFIRO o pedido deduzido pelo credor. Desse modo, intimo a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito.” Transcrevo a r. decisão de ID 240907245: “Indefiro o pedido de inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes, uma vez que é possível ao credor a formulação de requerimento para a emissão de certidão alusiva ao débito (art. 517, § 1o, do CPC), bem como proceder às subsequentes providências a serem solicitadas diretamente no Ofício de Notas e Protestos respectivo. Neste sentido, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, sem a comprovação de que a exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Defiro a decretação da indisponibilidade dos bens dos Executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Segue comprovante de protocolo anexo. Intimo a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora do prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Inconformada, o demandante recorre. O agravante sustenta que, diante da ausência de bens penhoráveis localizados por meio das diligências ordinárias, requereu ao juízo de origem a expedição de ofício ao CAGED, com o objetivo de verificar eventual vínculo empregatício dos executados, visando à futura penhora de parte dos rendimentos, observados os limites legais. Alega que a decisão agravada estaria equivocada ao afirmar que o credor poderia obter diretamente tais informações, pois, conforme esclarece, o acesso ao sistema CAGED é restrito ao próprio trabalhador ou ao Poder Judiciário, por meio de canal institucional específico. Afirma, ainda, que a negativa da medida viola os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da máxima utilidade da tutela jurisdicional. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que admitem a mitigação da impenhorabilidade de salários, desde que preservado o mínimo existencial, e que reconhecem a legitimidade da consulta ao CAGED como meio de localização de ativos do devedor. No tocante à negativa de inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes, o agravante argumenta que a decisão recorrida contrariaria o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, bem como o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1026 do STJ, segundo o qual a medida não exige esgotamento prévio de outras diligências e visa à efetividade da execução. Sustenta que a exigência de que o credor promova diretamente a negativação junto aos cartórios de protesto impõe ônus desproporcional e burocrático, em prejuízo à celeridade processual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma das decisões agravadas para que sejam deferidas as medidas postuladas. Preparo no ID 73916658. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator